Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA AGRAVADO: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Reporto-me à petição de ID 69377709 e documento que a acompanha. Conforme jurisprudência do colendo STJ, "a paralização do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consonante as circunstâncias do caso concreto" (AgInt no AREsp n. 846.717/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/11/2017). E ainda: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA E DE FUMUS BONI IURIS. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a execução provisória, não constitui, isoladamente, o periculum in mora exigido para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, até mesmo porque esse procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos ao executado. 3. Conforme reiteradamente destacado no âmbito deste Tribunal, "não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião" (AgRg no REsp 1483832/SP). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt na PET na Pet 14.017/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA, CONEXÃO OU CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador. 2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião. 3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade. 4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida mesmo contra o direito de propriedade. 5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação de conexão ou continência. 6. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no REsp 1.483.832/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) No particular, transcrevo a manifestação do Ministério Público acostada em ID 69971007, “in verbis”: “Nos termos do despacho de ID 69436117, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de suspensão do julgamento da presente Ação Rescisória até o trânsito em julgado da ação de usucapião no 0744927-35.2023.8.07.0001. Primeiramente, importante esclarecer que não há nenhuma relação de prejudicialidade externa que justifique a suspensão da presente ação rescisória. Isso porque a prejudicialidade externa ocorre quando a decisão de um processo depende da solução de outro. Contudo, tal relação não existe no presente caso, pois a presente ação versa exclusivamente sobre pedido de desconstituição da sentença que reintegrou a requerida na posse de gleba de terra que havia sido esbulhada por terceiros, não implicando nenhuma decisão em relação ao domínio. A alegação de possível conflito entre decisões a serem tomadas nos processos, portanto, é mera conjectura, razão pela qual o pedido de suspensão não deve ser acolhido, oficiando esta Procuradoria de Justiça nesse sentido.” Posta a questão nestes termos, INDEFIRO o pedido de suspensão da presente ação rescisória, pois inexiste a prejudicialidade externa apontada pela autora. P.I. Brasília/DF, 20 de março de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator